Tribunal: CARF
Processo: 10980.933103/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.933103/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.648 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
PERKINS MOTORES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
DO PERÍODO ANTERIOR. VALOR APURADO PELO SCC.
Correto o valor apurado pelo Sistema de Controle de Créditos - SCC -
referente ao saldo credor do período anterior com a exclusão do valores
solicitados a título de ressarcimento de crédito de IPI referentes aos trimestres
anteriores ao mês inicial do trimestre do crédito de IPI pleiteado.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa proferida por
autoridade competente, de maneira clara e precisa, com fundamentos de fato e
de direito suficientes.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.933103/2016-91
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933103/2016-91

Relatório
Trata-se, conforme acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) 06, às fls. 121/128, de “ litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 70,
emitido pelo sistema eletrônico de controle dos créditos e compensação – SCC – quando da
análise do PER 36620.31124.080514.1.1.01-0911, transmitido pela pessoa jurídica retro
identificada para utilização saldo credor do IPI por ela apurado no 1o trimestre/2014, para a
extinção dos débitos discriminados na DCOMP indicada no Detalhamento da Compensação de
fls. 73.”
Após análise eletrônica, ocorreu o deferimento parcial crédito pleiteado, conforme
consta do Despacho Decisório abaixo reproduzido:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 629.263,37
- Valor do crédito reconhecido: R$ 592.051,60
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
06505.90157.250614.1.3.01-7746
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 36620.31124.080514.1.1.01-0911
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 24/02/2017.
PRINCIPAL
MULTA JUROS
37.211,77
7.442,35 12.395,24
Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu
"Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 164, inciso I, do Decreto no
4.544/2002 (RIPI). Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Conforme Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível,
disponibilizado à recorrente, juntado à fl. 71, a apuração do crédito ocorreu conforme
demonstrativo a seguir reproduzido:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933103/2016-91

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
Este demonstrativo tem por finalidade evidenciar a apuração do saldo credor passível de
ressarcimento ao final do trimestre de referência. São considerados passíveis de
ressarcimento, relativamente ao trimestre de referência, apenas os créditos escriturados
neste trimestre. O saldo credor acumulado de trimestres anteriores é considerado não
passível de ressarcimento no trimestre de referência, podendo ser utilizado, neste
trimestre, apenas para deduzir, escrituralmente, os débitos de IPI. O saldo credor
inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período Anterior Não Ressarcível no
primeiro período de apuração - coluna b) corresponde ao Saldo Credor apurado
ao final do trimestre-calendário anterior ajustado (reduzido) pelos valores dos
créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores. O ressarcimento
de créditos escriturados em outros trimestres, que não o de referência, deve ser
pleiteado em PERDCOMP apresentado especificamente para cada trimestre.
(destaque nosso)
Conforme consta do acórdão recorrido:
Cientificado do Despacho Decisório em 20/02/2017 [fls. 77], manifestou a pleiteante a
sua inconformidade em 17/03/2017 [fls. 7], por meio do arrazoado de fls. 08/21, no qual
alega, em síntese:
→ “realizou corretamente a escrituração de suas informações fiscais nos registros junto
ao Sistema Público de Escrituração Digital”;
→ o reconhecimento parcial de seu crédito, ao que tudo indica, foi gerado unicamente
em razão do reconhecimento, pela RFB, de saldo credor de período anterior diverso do
que deveria ter sido considerado;
→ o saldo credor do período anterior para o mês de janeiro, deve corresponder a
R$1.268.670,15 uma vez que era esse o saldo credor acumulado ao final do mês de
dezembro de 2013, conforme faz prova o EFD da Peticionaria:
(...)
→ deduzindo de tal valor aquele solicitado no PER 37627.00374.170214.1.1.01-3743,
do 4o trimestre/2013, da ordem de R$1.207.148,32, restaria um SCPA da ordem de
R$61.521,83 e não R$24.310,06;
→ a EFD e o PERDCOMP foram corretamente preenchidos e em momento algum é
indicado no despacho decisório ou no detalhamento do crédito a motivação do
reconhecimento parcial do crédito, indicando apenas que ele fora insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados, caracterizando cerceamento do direito
de defesa, implicando nulidade do ato;
→ seja dado integral provimento à manifestação de inconformidade, seja em razão da
legítima apropriação de créditos no período, seja em razão do cerceamento do direito de
defesa.
Nestes termos, vieram os autos a esta DRJ para apreciação e julgamento.
(...)
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933103/2016-91

A ora recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão (fls.
135/150), por meio do qual, repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Em apertada síntese, a recorrente aduz que:
i)
houve cerceamento ao seu direito de defesa, em razão da falta de indicação
dos fundamentos e de motivação quanto à declaração de reconhecimento
parcial do crédito e da homologação de DCOMP, razão pela qual pleiteia,
em sede de preliminar, que seja declarada a nulidade ato;
ii)
o acórdão recorrido manteve o reconhecimento parcial de seu crédito em
razão do reconhecimento pela RFB de saldo credor de período anterior
diverso do que deveria ter sido considerado;
iii)
não se verifica, no curso da presente discussão, as razões que ensejaram a
redução do montante a ser reconhecido, concluindo a recorrente que se
trata de nítida desparametrização dos sistemas;
iv)
não há a menor razão para que se considere como saldo credor do período
anterior o valor de R$ 24.310,06;
v)
ainda que se considere que o estorno do crédito pelo ressarcimento deve
ser refletido no mês de janeiro, ainda assim o saldo credor do período
anterior não deveria ser R$ 24.310,06, mas sim R$ 61.521,83, resultante
da subtração do saldo de crédito do período anterior (R$ 1.268.670,15)
com o crédito do 4o Trimestre de 2013 (R$ 1.207.148,32), objeto do PER
37627.00374.170214.1.1.01-3743;
vi)
o saldo credor final do 4o Trimestre de 2013 foi no montante de R$
1.268.670,15, tendo sido requerido o ressarcimento apenas do valor de R$
1.207.148,32, assim sendo, subtraindo o saldo credor registrado com o que
foi requerido no PER do 4o Trimestre de 2017 temos que o saldo credor a
ser transmitido para o mês de janeiro é de R$ 61.512,83 e não apenas R$
24.310,06;
vii)
não consta deste processo administrativo a motivação para o reajuste
promovido no saldo credor do período anterior (dezembro de 2013) e a
memória de cálculo referente ao saldo credor da competência reajustada
pela autoridade administrativa;
Por fim, pleiteia, preliminarmente, seja reconhecido o cerceamento ao seu direito
de defesa, diante da ausência de motivação e fundamentação da decisão ratificada pela DRJ, com
a declaração de nulidade e respectivo retorno dos autos para novo julgamento, e, no mérito, seja
considerada integralmente legítima a apropriação de crédito nos períodos de apuração anteriores,
reformando a decisão para reconhecer integralmente o direito creditório e a respectiva
homologação.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933103/2016-91

Subsidiariamente, pleiteia a conversão do feito em diligência à repetição de
origem para que a autoridade administrativa apresente justificativa para o reajuste promovido
sobre o saldo credor do período anterior e memória de cálculo correspondente ao reajuste
promovido sobre o saldo credor do período anterior à transmissão do presente pedido de
ressarcimento.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Cerceamento de defesa e ausência de motivação
Conforme visto, a recorrente pleiteia, preliminarmente, que seja reconhecido o
cerceamento ao seu direito de defesa, diante da ausência de motivação e fundamentação da
decisão ratificada pela DRJ, com a declaração de nulidade.
No entanto, não vislumbro nos presentes autos nenhuma violação ao princípio da
motivação dos atos administrativos ou cerceamento ao direito de defesa da recorrente.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos artigos
59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão nulos os atos e termos lavrados
por autoridade incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade competente, ou
com preterição do direito de defesa, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. (grifou-se)
Antes da análise da nulidade pleiteada pela recorrente, cabe destacar algumas
informações a respeito do instituto da compensação tributária disposta na Lei no 9.430/96,
especificamente no artigo 74, o qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933103/2016-91

mediante a apresentação da declaração de compensação, este apresenta ao Fisco informações
relativas a créditos utilizados e respectivos débitos compensados, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Vale dizer, o interessado formaliza a declaração de compensação com as
informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem compensados. A
partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da compensação
declarada com base nas informações prestadas pelo próprio do interessado, disponíveis no banco
de dados dos sistemas informatizados do Fisco.
Inexistindo divergência entre as informações prestadas pelo interessado no pedido
eletrônico com aquelas constantes dos sistemas, homologa-se a compensação. Se detectada
inconsistência ou divergência entre valores e informações não ocorre a homologação total da
compensação realizada e, a partir de então é dada a oportunidade ao interessado de comprovar
seu direito creditório, em processo administrativo fiscal específico, com observância ao princípio
do contraditório e ampla defesa.
A partir deste momento, passa-se à análise das informações e dos documentos
constantes do mencionado processo administrativo fiscal instaurado especificamente para apurar
o direito creditório pleiteado, sob a premissa de que o interessado tem o ônus de provar a sua
liquidez e certeza.
Ou seja, uma vez indeferido o pedido de compensação, é dada ao interessado
oportunidade de fazer prova do direito pleiteado, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto
no 70.235/1972, ocasião em que o interessado deve esclarecer e provar a natureza e a origem do
crédito pleiteado, bem como contestar os fundamentos do Despacho Decisório proferido pela
autoridade fiscal.
Sendo assim, não vejo qualquer vício ou mácula capaz de ensejar a nulidade do
Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, que
homologou parcialmente a compensação declarada, sob o fundamento “Constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado” e com apresentação de
demonstrativos complementares de análise do crédito, juntados às fls. 71/77.
Dessa forma, após análise desses documentos, infere-se que o crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente todos os débitos informados pelo sujeito passivo
em declaração de compensação, razão pela qual houve a homologação parcial da compensação
declarada no PER/DCOMP no 06505.90157.250614.1.3.01-7746, restando um valor de R$
37.211,77, atinente ao débito indevidamente compensado (fl. 73).
Verifica-se, conforme já assinalado, que inexiste qualquer vício ou mácula capaz
de ensejar a nulidade do aludido Despacho Decisório, uma vez que foi emitido pela autoridade
competente para reconhecer direito creditório, à vista das informações extraídas das declarações
preenchidas pela própria recorrente, inclusive as prestadas nos pedidos de ressarcimento de
trimestres anteriores, sendo consignado de forma inequívoca o motivo pelo qual não se
homologou todas as compensações declaradas, com os cálculos efetuados, conforme consignado
no aludido Despacho Decisório e nos demonstrativos complementares da análise do crédito (fls.
70/77).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933103/2016-91

Não há nenhum prejuízo ao exercício do direito de defesa, ao contrário, à
recorrente foi dada oportunidade de exercer o seu direito de defesa em sua plenitude, já que fora
devidamente cientificada do motivo que levou a não homologação total das compensações
declaradas e teve, ao longo do presente litígio, oportunidades de apresentar seus argumentos e
provas, com vistas a reformar a decisão administrativa em questão.
Portanto, não vislumbro nenhuma violação ao princípio da motivação dos atos
administrativos ou cerceamento ao direito de defesa, razão pela qual rejeito tais preliminares ao
mérito arguidas pela recorrente.
Pedido de diligência formulado pela Recorrente
Consoante visto, a recorrente pleiteia, subsidiariamente, a conversão do feito em
diligência à repetição de origem para que a autoridade administrativa apresente justificativa para
o reajuste promovido sobre o saldo credor do período anterior e memória de cálculo
correspondente ao reajuste promovido sobre o saldo credor do período anterior à transmissão do
presente pedido de ressarcimento.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, “A autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”, já o art. 29 do mesmo diploma legal dispõe que “na apreciação
da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias”.
Assim sendo, a diligência pode ser deferida ou determinada pela autoridade
julgadora se houver dúvida acerca de questão controversa decorrente de elemento de prova
trazido pela parte, ao passo que a perícia se presta para dirimir questão para a qual se exige
conhecimento técnico especializado.
No caso sob análise, entendo que não dúvida acerca de questão controversa ou
necessidade de perícia, e, apreciando as provas juntadas aos autos, notadamente os documentos
referentes à análise do crédito pleiteado pela recorrente, acostados às fls. 70/77, infiro que há
elementos probatórios suficientes para formar minha convicção, motivo pelo qual indefiro o
pedido de diligência formulado pela recorrente.
Do saldo credor do período anterior apurado
A recorrente contesta o valor considerado como saldo credor do período anterior
ao mês de janeiro de 2014, apresentando os seguintes argumentos:
i)
não se verifica, no curso da presente discussão, as razões que ensejaram a
redução do montante a ser reconhecido, concluindo a recorrente que se
trata de nítida desparametrização dos sistemas;
ii)
não há a menor razão para que se considere como saldo credor do período
anterior o valor de R$ 24.310,06;
iii)
ainda que se considere que o estorno do crédito pelo ressarcimento deve
ser refletido no mês de janeiro, ainda assim o saldo credor do período
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933103/2016-91

anterior não deveria ser R$ 24.310,06, mas sim R$ 61.521,83, resultante
da subtração do saldo de crédito do período anterior (R$ 1.268.670,15)
com o crédito do 4o Trimestre de 2013 (R$ 1.207.148,32), objeto do PER
37627.00374.170214.1.1.01-3743;
iv)
o saldo credor final do 4o Trimestre de 2013 foi no montante de R$
1.268.670,15, tendo sido requerido o ressarcimento apenas do valor de R$
1.207.148,32, assim sendo, subtraindo o saldo credor registrado com o que
foi requerido no PER do 4o Trimestre de 2017 temos que o saldo credor a
ser transmitido para o mês de janeiro é de R$ 61.512,83 e não apenas R$
24.310,06.
A DRJ analisou essa questão, com a fundamentação adequada, com a qual
concordo plenamente, e a adoto como razão de decidir desse capítulo recursal.
Reproduzo a seguir trecho do acórdão recorrido referente à questão sob análise:
No mérito é de se destacar, de pronto, que o demonstrativo da apuração realizada pelo
SCC esclarece no texto que lhe precede que “O saldo credor inicial do demonstrativo
(Saldo Credor de Período Anterior Não Ressarcível no primeiro período de apuração -
coluna b) corresponde ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior
ajustado (reduzido) pelos valores dos créditos reconhecidos em PERDCOMP de
trimestres anteriores”.
Mencione-se, a propósito, que a análise eletrônica é levada a termo de forma ampla e
encadeada, ou seja, todos os PERDCOMP transmitidos são analisados não só quanto
aos elementos pertencentes ao trimestre de referência, como também aos elementos de
ligação entre os trimestres [saldo de abertura e fechamento].
A análise realizada pelo SCC, ao processar os PERDCOMP do trimestre promove o
ajuste do SCPA, que será igual ao saldo credor apurado ao final do trimestre calendário
anterior, ajustado pelos valores dos saldos credores reconhecidos nos PERDCOMPs de
trimestres anteriores. Ou seja, o valor certificado/reconhecido é excluído da escrita do
IPI pelo SCC no último período de apuração do trimestre-calendário a que se refere o
PERDCOMP, tendo em vista que esse procedimento garante que a parcela retirada da
escrita está comprometida com o valor certificado e que, consequentemente, tal valor
não poderá ser utilizado em duplicidade para abater débitos escriturais, quando do
preenchimento do PGD pelo contribuinte. O controle dos saldos se dá de modo
eletrônico, num RAIPI virtual denominado Livro Atual.
É fato que o RAIPI PGD deverá refletir a escrituração do RAIPI livro fiscal, que por sua
vez, se apresentar qualquer deficiência gerará divergências com a apuração eletrônica.
Assim, para que o contribuinte possa apurar o real saldo credor disponível no momento
da utilização, o programa gerador do PER/DCOMP – PGD PER/DCOMP –
disponibiliza campos de preenchimento e fichas de ajuste que deverão ser corretamente
informados pelo contribuinte em cada PERDCOMP transmitido para aproveitamento
dos saldos dos respectivos trimestres de apuração. A correção dos saldos do RAIPI
PGD se dá, então, pela informação consignada em campos como Ressarcimento de
Créditos no Demonstrativo de Débitos e de fichas como Ressarcimento de Créditos [no
Período, Após o Período e, no Período Corrente], nos quais o contribuinte deverá
informar o estorno dos valores dos saldos dos trimestres anteriores já utilizados
mediante ressarcimento/compensação. Tal situação possibilita a apuração do real saldo
do livro RAIPI do trimestre de referência [partindo-se dos valores informados pelo
contribuinte quando do preenchimento do PGD, frise-se] disponível para utilização,
mediante geração da Ficha Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI do
PGD.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933103/2016-91

Desse modo, a falta, insuficiência ou equívoco na informação pelo contribuinte, seja no
PGD PER DCOMP, seja no RAIPI, quanto ao estorno dos valores já utilizados no
campo próprio [linha ressarcimento de créditos do Demonstrativo de Débitos] e o
consequente não preenchimento ou preenchimento incorreto das fichas Ressarcimento
de Créditos e Demonstrativo de Ajustes nos Saldos do Livro RAIPI no PGD, resulta na
apuração, pelo PGD, de um saldo credor ressarcível irreal, superior ao apurado pelo
SCC.
Se a interessada alega que o crédito pleiteado é suficiente para a homologação total da
compensação, compete a ela provar tal fato relativamente a todas as parcelas que
integram esse crédito, dentre elas o alegado saldo credor de períodos anteriores. Assim,
se houve alteração, pelo processamento eletrônico, no saldo advindo de períodos
anteriores [como no presente caso] cabe ao contribuinte a prova da existência de tal
valor no trimestre de referência, desde o início da sua formação, não bastando a
demonstração do correto preenchimento da ficha própria do PERDCOMP para informar
o estorno do ressarcimento demandado no PER relativo ao trimestre imediatamente
anterior.
E para afastar em definitivo qualquer dúvida quanto ao Saldo de Abertura [Saldo Credor
de Período Anterior - SCPA] consignado no demonstrativo de apuração relativo ao
trimestre em análise considerando-se o processamento dos PERDCOMP de trimestres
anteriores demonstra-se, a seguir, a reconstituição da apuração realizada pelo SCC
desde o 3o Trimestre/2011, tomando por base as informações prestadas nos respectivos
documentos [inclusive quanto ao saldo credor de período anterior informado neste
trimestre inaugural da apuração reconstituída] e deduzindo, ao final, os valores
concedidos em cada trimestre de apuração.
(...)
Revela-se, assim, a total pertinência da redução do saldo credor do período anterior que
resultou na redução do saldo credor ressarcível apurado ao final do trimestre calendário
de referência.
Ora, a DRJ, por meio do acórdão recorrido, deixou claro que o valor de R$
24.310,06, considerado como saldo credor do período anterior ao mês de janeiro de 2014, foi
apurado com base nas informações prestadas pela própria recorrente, inclusive as informações
prestadas por meio dos pedidos de ressarcimento referentes aos trimestres anteriores, de sorte
que o saldo anterior em questão é o efetivamente existente à época, excluindo-se os valores
atinentes aos trimestres anteriores que foram objeto de ressarcimento, tendo a DRJ, para afastar
qualquer dúvida, apresentado demonstrativo da reconstituição da apuração realizada pelo SCC –
Sistema de Controle de Créditos (fl. 127), os valores solicitados pela recorrente a título de
ressarcimento, por trimestre anterior ao sob exame, com o número do PER/DCOMP referente a
cada trimestre e o valor do saldo credor a transferir para o trimestre subsequente do período de
07/2011 a 12/2013, não havendo inconsistências nesses valores.
Logo, restou patente que o saldo credor do período anterior ao mês de janeiro de
2014, consistente em R$ 24.310,06, considerado pela autoridade fiscal, está correto, razão pela
qual, forte nesses argumentos, nego provimento a este capítulo recursal.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas de violação ao princípio da
motivação e de cerceamento ao direito de defesa, bem como a preliminar de realização de
diligência, e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.648 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933103/2016-91

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 164
DF CARF MF
Original